Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706913-91.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOMINGOS OTAVIO MARTINS DE MELO, ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE, DENISVALDO TORRES DE LIMA, OZIAS DA SILVEIRA NETO, PAULO TRINDADE CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimado a apresentar as razões de apelação, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal, o réu ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE, na pessoa de seu patrono, requereu, ao ID 68312252, “prazo suplementar de 5 dias para que possa apresentar suas razões recursais”. Defiro o pedido. Sendo assim, concedo ao apelante ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE mais 5 (cinco) dias para o oferecimento das razões recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora